Tribunal: TJDFT
Processo: 0763320-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTERESSSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Publica do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a aplicarem nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para aposentadoria especial integral de professor (25 anos), com a respectiva regularização de seus proventos, bem como a lhe pagarem a importância de R$ 4.355,24, referente às diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos. Narrou que é professora da rede pública de ensino, que foi admitida em 23/02/1994 e se aposentou em 29/04/2022, por invalidez proporcional. Argumentou que os cálculos relativos aos seus proventos estão errados, pois a administração não considerou a redução de tempo de contribuição prevista para as professoras (mulheres - 25 anos), utilizando o divisor de 30 anos de contribuição para o cálculo de seus proventos de aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46754559 e 46754560). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminares de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e ausência de interesse de agir (ID 46754562).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério. Em suas razões recursais, a recorrente alega que trabalhou em regência de classe durante o período em que exerceu a atividade de professora, fazendo jus à aplicação do tempo de serviço especial (25 anos). Argumenta que contabilizou 29 anos de tempo de contribuição.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de ressarcimento. A falta de prévio requerimento administrativo para revisão de aposentadoria, não acarreta a ausência do interesse. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. É fato incontroverso nos autos que a autora é servidora aposentada do Distrito Federal, restando comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. Diante do princípio tempus regit actum, para configuração da aposentadoria por invalidez permanente e a aplicação da regra de redução do tempo de contribuição em função de magistério, faz-se necessário que a professora comprove 25 anos de atividade no magistério, especificamente na educação infantil ou nos ensinos médio e fundamental, conforme artigo 40, §1o, I, c/c § 5o, da CF/88, com a redação anterior da EC n° 103/2019.
8. No caso, não restou comprovado que a recorrente possuía os 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de redução do tempo de contribuição, a serem aplicados no cálculo de sua aposentadoria por invalidez permanente. Há nos autos administrativos, SEI no 00040-000044237/2021-96 (ID 46754247), diversas declarações de atuação que demonstram que a servidora não estava sob regência de classe, atuando cerca de 15 anos em sala atividades de biblioteca e sala de leitura (ID 46754247, pgs 64, 67 e 71/72). A recorrente também esteve lotada na Sede da Secretaria de Educação, por diversos períodos, conforme declaração de lotação de ID 46754247, pg. 19/20. Assim, considerando que a servidora não atendeu a regra prevista de 25 anos de efetivo magistério, não faz jus à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por invalidez permanente como professora.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.